Tribunal: TJMT
Processo: 1082171-17.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082171-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), EVANIL ANA DO NASCIMENTO - CPF: 807.817.301-63 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. INTERESSE DE AGIR. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em ação de tutela cautelar antecedente ajuizada por Evanil Ana do Nascimento, julgou procedente o pedido de exibição do contrato de empréstimo consignado nº 0074785726, das autorizações de averbação e dos comprovantes de entrega de valores, determinando a apresentação dos documentos no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O banco apelante sustentou a possibilidade de intervenção do réu revel em qualquer fase do processo, a ausência de prévio requerimento administrativo idôneo, a impossibilidade de fixação de astreintes e o cabimento de afastamento ou redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intervenção do réu revel em sede recursal afasta os efeitos da revelia e a preclusão consumada; (ii) estabelecer se há interesse de agir na ação de exibição de documentos diante de prévio requerimento administrativo não atendido; (iii) determinar se é cabível a fixação de astreintes para compelir a instituição financeira à exibição de documentos; e (iv) definir se a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, quando a parte ré, embora regularmente citada, deixa de apresentar contestação no prazo legal.

O art. 346, parágrafo único, do CPC permite ao revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, mas não autoriza a desconstituição da preclusão consumada nem a anulação dos atos processuais validamente praticados.

A juntada extemporânea do contrato em sede recursal não afasta a desídia processual anterior da instituição financeira, que permaneceu inerte durante a fase cognitiva e não cumpriu a ordem de exibição.

O prévio requerimento administrativo encaminhado pela autora ao banco em 21.05.2025, sem resposta satisfatória, somado à revelia da instituição financeira, demonstra resistência à pretensão autoral e configura interesse processual.

A ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória quando demonstradas a existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de pedido prévio à instituição financeira não atendido em prazo razoável e, quando aplicável, o pagamento do custo do serviço, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.349.453/MS.

O art. 400, parágrafo único, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar a exibição do documento, o que supera a impossibilidade genérica de astreintes em ações de exibição de documentos.

A multa diária possui função coercitiva voltada ao cumprimento específico da obrigação e não à prefixação de perdas e danos, razão pela qual deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequada ao caso concreto, sem prejuízo da possibilidade de modificação de seu valor ou periodicidade em caso de excessividade, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda ao não atender o requerimento administrativo, permanecer revel e apresentar os documentos apenas em fase recursal, razão pela qual responde pelos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa são devidos e observam os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A intervenção do réu revel em qualquer fase do processo não afasta a preclusão consumada nem invalida atos processuais regularmente praticados. 2. O prévio requerimento administrativo não atendido pela instituição financeira caracteriza resistência à pretensão de exibição de documentos e configura interesse de agir. 3. O art. 400, parágrafo único, do CPC autoriza a fixação de medidas coercitivas, inclusive astreintes, para assegurar a exibição de documentos. 4. A instituição financeira que dá causa à ação de exibição de documentos deve arcar com os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Tutela Cautelar Antecedente que lhe move Evanil Ana do Nascimento, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que a parte ré exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos de empréstimo consignado vinculados ao benefício da autora, especialmente o contrato nº 0074785726, acompanhado das autorizações de averbação e comprovantes de liberação de valores, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença padece de desacerto, arguindo, preliminarmente, o afastamento dos efeitos da revelia diante da possibilidade de intervenção do réu no processo no estado em que se encontra e a carência da ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que não houve comprovação de prévio requerimento administrativo idôneo ou resistência à exibição pretendida.

No mérito, aduz que procedeu à juntada voluntária dos documentos contratuais por ocasião da interposição do apelo, satisfazendo a obrigação, e defende a impossibilidade de fixação de multa cominatória em sede de ação de exibição de documentos, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.000, requerendo, subsidiariamente, o afastamento ou redução da verba honorária por força do princípio da causalidade.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando-se a multa diária e a condenação sucumbencial.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 372153448).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Evanil Ana do Nascimento move ação de tutela cautelar antecedente em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., objetivando a exibição do contrato de empréstimo consignado nº 0074785726, bem como das autorizações de averbação e comprovantes de entrega de valores (mútuos).

Alega, em apertada síntese, que é aposentada e identificou em seu extrato previdenciário múltiplas averbações de empréstimos, das quais não possui os instrumentos contratuais para conferência de legalidade. Sustenta que tentou obter a documentação administrativamente via e-mail, porém a instituição financeira permaneceu inerte, o que motivou a presente demanda para viabilizar futuro aditamento com pedido principal de nulidade ou revisão.

Conforme relatório da sentença e certidões processuais, a parte requerida, embora devidamente citada, não apresentou contestação no prazo legal, operando-se os efeitos da revelia.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o banco exiba, no prazo de 15 dias, a cópia do contrato específico e documentos correlatos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco, ora apelante, sustentando, em suma, que: (i) é possível a intervenção do réu revel em qualquer fase do processo, procedendo, neste ato, à juntada do contrato para satisfazer a obrigação; (ii) a autora não comprovou adequadamente a existência de prévio requerimento administrativo ou resistência injustificada da instituição; (iii) a fixação de multa diária (astreintes) afronta o entendimento vinculante do STJ firmado no Tema Repetitivo nº 1.000 e (iv) a condenação em honorários deve ser afastada ou reduzida, uma vez que a exibição foi cumprida e a demanda possui natureza meramente instrumental.

Pois bem. Inicialmente, analiso a preliminar de afastamento dos efeitos da revelia, suscitada pelo apelante.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, embora regularmente citada e intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência, permaneceu inerte durante toda a fase cognitiva, não apresentando contestação ou os documentos requisitados. No sistema processual civil brasileiro, a revelia opera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme preceitua o artigo 344 do Código de Processo Civil.

Embora o artigo 346, parágrafo único, do mesmo diploma legal faculte ao revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, tal prerrogativa não possui o condão de rescindir a preclusão consumada ou de anular os atos processuais validamente praticados. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal, conquanto admitida para fins de busca da verdade material, não apaga a desídia processual anterior.

Portanto, rejeito a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à alegada carência da ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não teria comprovado requerimento administrativo idôneo, a tese não se sustenta.

A petição inicial demonstra que a autora encaminhou e-mail ao banco requerido em 21.05.2025, solicitando a apresentação dos contratos de empréstimo e dos demais documentos correlatos (id. 372153425), sem obter resposta satisfatória. Tal fato, somado à revelia do banco, evidencia a resistência da instituição financeira em fornecer a documentação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de atendimento ao requerimento administrativo configura resistência à pretensão autoral:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes
, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 - negritei).

Em idêntico sentido tem decidido este Tribunal de Justiça:

“Apresentado o prévio requerimento administrativo, o qual não foi atendido, está presente a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual, de modo que não é caso de extinção, mas sim de procedência do pedido, com atribuição da integralidade do ônus sucumbencial à empresa requerida, por força do princípio da causalidade.”
(RAC n. 1024680-74.2022.8.11.0003,

2ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 16.05.2024).

Desse modo, a alegação de falta de interesse processual não prospera.

No tocante à astreinte, a controvérsia sobre seu cabimento em ações de exibição de documentos foi superada pelo Código de Processo Civil de 2015. O parágrafo único do art. 400, ao dispor que
“o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”
, conferiu ao magistrado o poder-dever de assegurar a efetividade da ordem.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA
MULTA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o
documento
seja exibido.
A função da
multa
aplicada
(astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei)

Contudo, a multa não objetiva o enriquecimento sem causa do credor, razão pela qual a própria lei faculta ao juiz, de ofício, a modificação de seu valor ou periodicidade, caso se torne excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. Essa possibilidade de readequação materializa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, § 1º, do CPC e nos referidos princípios, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra adequada ao caso concreto.

Finalmente, quanto ao pedido de afastamento ou redução dos honorários advocatícios, este não merece acolhida. Conforme já exposto, a conduta do banco deu causa à demanda. Sua revelia e a apresentação dos documentos somente na fase recursal reforçam a sucumbência no objeto principal da lide: a exibição, que ocorreu apenas por força de ordem judicial.

Portanto, os honorários advocatícios são devidos em estrito respeito ao princípio da causalidade, e o percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado na sentença, mostra-se razoável e em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026